Tribunal: TJBA
Processo: 8076414-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076414-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADA: THAISA ARAUJO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TRATAMENTO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a internação de beneficiária de plano de saúde, com obesidade mórbida grau III, associada à comorbidades, em clínica especializada, pelo prazo de 190 dias, com imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se a internação da Paciente, em clínica especializada para tratamento de obesidade, deve ser limitada ao período inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação mediante perícia judicial; e estabelecer se o teto da multa diária fixada, em caso de descumprimento, deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação do plano de saúde, em custear o tratamento médico essencial ao restabelecimento da saúde do segurado, decorre do Código de Defesa do Consumidor e do direito fundamental à saúde, independentemente de previsão contratual ou do rol de procedimentos da ANS, conforme precedentes do STJ.

4. A internação em clínica especializada para o tratamento de obesidade é imprescindível à saúde da Suplicante, uma vez que o quadro clínico, associado a comorbidades, está devidamente comprovado por relatórios médicos.

5. O período inicial de internação deve ser limitado a 90 dias, com possibilidade de prorrogação, mediante perícia judicial, a fim de adequar a duração do tratamento à necessidade clínica e evitar abusos.

6. As cláusulas contratuais, que limitam o direito à cobertura de tratamentos médicos essenciais, devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

7. A multa diária fixada visa compelir o cumprimento da ordem judicial, mas deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se excessivo e justifica-se sua redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 84; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJE 18.12.2017; TJ-BA, AI nº 8000037-02.2024.8.05.9000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, pub. 17.07.2024; TJ-BA, AI nº 8057244-27.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 27.06.2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076414-48.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo Agravada
THAISA ARAÚJO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.